Tribunal: CARF
Processo: 10845.903603/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903603/2011-48
RESOLUÇÃO
1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas
apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração
em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo
encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte
deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o
resultado da diligência, se assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-64.438 (fls. 164) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
A Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema PER/DCOMP com o
Demonstrativo de Crédito sob no 09310.13068.290808.1.3.03-9113, data da transmissão
29.08.2008, com a utilização de crédito oriundo de Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, referente ao exercício de 2007, período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006, no
valor de R$ 183.145,93.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Santos
- SP, datado de 04/10/2011, doc. de fls. 7, não homologou a compensação declarada sob o
argumento de que no curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há direito
creditório a ser reconhecido.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INCONSISTÊNCIAS
APURADAS.
NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação declarada quando o Contribuinte não
atendeu à intimação para proceder o saneamento das inconsistências apuradas
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com
base nas declarações por ele apresentadas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
3
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E MANIFESTAÇÕES DA
DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância
administrativa, em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada e apresentou recurso voluntário em 24/04/2017 (fls.
178 a 186) sustentando, em síntese, que a existência de erro de fato não afasta o direito creditório
pleiteado; ii) a escrituração da DIPJ é documento comprobatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que as informações incorretas do PER/DCOMP são mero erro
de preenchimento e que as informações constantes das DIPJs e DCTFs comprovam a existência de
seu crédito.
A decisão recorrida concluiu que o contribuinte não respondeu às intimações feitas
pela fiscalização e limitou-se a informar que o valor correto seria aquele declarado em DIPJ, sem
apresentar qualquer documentação que o lastreasse, restando impedida a análise da referida
liquidez e certeza, e consumada a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento. Assim,
concluiu não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do direito creditório, líquido e
certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de restituição ou compensação, nos
termos do art. 170 do CTN.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
4
Para contrapor, a recorrente menciona os seguintes fundamentos em sede de
recurso voluntário (fls. 179 a 181):
Assim, na apuração pelo Lucro Real - Estimativa Mensal no ano-calendário de
2006, para quitação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, elaborou e transmitiu pedidos de compensação, para a quitação do
Imposto e da Contribuição devida. Porém, ao findar o exercício, a Impugnante
apurou pagamento a maior do IR e da CSLL, resultando em crédito a ser
compensado.
3. Já no ano-calendário de 2008, apurando pelo lucro tributável pela estimativa a
Recorrente elaborou e transmitiu em 28.08.2008 o Pedido de Compensação
Eletrônico que foi recepcionado e recebeu o número 11292.12125.290808.1.3.02-
524, apontando os valores compensados do saldo do crédito do IR e da CSLL do
ano de 2006 (exercício de 2007). Na ocasião, foi indicado o crédito de R$
510.588,82 e não o valor do imposto de renda da pessoa jurídica compensado
durante o ano fiscal de 2006 no valor de R$ 3.547.800,63 e que, deduzidos do
imposto apurado na DIPJ do Exercício de 2007 do período de 01.01.2006 à
31.12.2006, daria o saldo a compensar que a Impugnante utilizou corretamente
no PER/DCOMP recepcionada em 28.08.2008. As informações relativas aos
créditos foram retiradas da contabilidade da Impugnante e transcritas nas
obrigações acessórias da época (ver DCTF e DIPJ do período Fls. No 38/65 e
66/154) e assenta a realidade dos fatos contemporaneamente à transmissão do
PER/DCOMP.
(...)
9. O demonstrativo da tabela de Imposto de Renda aponta que não há saldo a
pagar. Senão vejamos:

10. A tabela é autoexplicativa, demonstrando que dos valores utilizados para
pagamento dos tributos em 2006 (R$ 3.746.522,16) em confronto com o imposto
devido (R$ 3.547.800,63), há crédito da Recorrente contra a Fazenda Nacional que
poderia ser utilizado.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
5
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
6
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época, “A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Art. 923).
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na verdade é
ver a sua PER/DCOMP retificada.
Para a DRJ, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a ciência do
despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito compensado.
Sucede que, como acima mencionado, o contribuinte teria cometido um equívoco tão somente
quanto a soma das parcelas de crédito, cujo valor seria inferior aquele constante da DIPJ. Tal fato
releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e a jurisprudência deste
Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a possibilidade de retificação de
declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de inexatidões materiais.
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero
equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável. Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado favorável
nas hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há de ser a
possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no preenchimento
da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao valor do montante
pleiteado, mas tão somente quanto às parcelas utilizadas na sua composição.
Assim, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao preencher o
Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale dizer, IRRF e/ou
estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo tributo, no mesmo período e
valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de denominação do crédito pleiteado
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em
consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Conclusão
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.848 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903603/2011-48
7
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de
saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer
do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto
ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para
utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 291
DF CARF MF
Original